Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700876-68.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão (Proc. 0720253-38.2024.8.07.0007 - id 222121406) da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça, a partir da análise das remunerações brutas do agravante, por considerar que os descontos voluntários, como empréstimos consignados, não dizem respeito à renda propriamente dita, mas à administração pessoal das finanças. Alega, em suma, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, argumentando que o exame exclusivo da remuneração bruta, próxima a R$ 8.000,00, não demonstra sua real situação econômica, aferida pelos rendimentos líquidos, que perfazem quantia inferior a 5 salários-mínimos. Requer a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente necessitados. Alcança a todos os que não podem suportar os custos financeiros processuais sem o comprometimento da própria subsistência, situação que se presume da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). A documentação juntada demonstra que o agravante percebe remuneração líquida inferior a cinco salários-mínimos (id 217332034 - autos principais): R$ 7.715,38 (jun/24), R$ 3.351,86 (jul/24) R$ 1.983,59 (ago/24), que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. A propósito, atente-se para precedente desta Turma: EMENTA AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CARÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, fica prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão no. 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado. 2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da CF c/c art. 99, § 2o, do CPC). A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem adotado como parâmetro para a concessão do benefício o limite de até (cinco) salários-mínimos, tal como prevê a Resolução no 140/2015 editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Da análise das condições econômicas do agravante, não se extrai a alegada hipossuficiência, de modo que não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 3 – Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Ac. 1.943.618, Des. Aiston Henrique De Sousa, julgado em 2024) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator